Tribunal: TJDFT
Processo: 0737778-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
1. Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo magistrado (artigo 322, §1o, do Código de Processo Civil), não havendo que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do parâmetro aplicável para a atualização monetária do débito a ser satisfeito com a execução do título judicial por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes TJDFT.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), consolidou o entendimento de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, oportunidade em que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR).
3. Ausente qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em substituição à TR, nos estritos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810).
4. Recurso conhecido e provido.